Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-40.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do consumidor. embargos de declaração em apelação. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Contrato realizado de forma eletrônica. Mobile bank. Legitimidade da operação. Disponibilização do valor na conta bancária. Utilização posterior pelo embargante. Ausência de impugnação específica. Inteligência do art. 341, do CPC. Comportamento contraditório. Violação à boa-fé objetiva. Vertente do venire contra factum proprium. Pacta sunt servanda. Omissão e contradição não verificadas. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório, pois deixou de se pronunciar acerca da nulidade absoluta do contrato firmado, traduzida pela ausência de requisito legal indispensável à validade da contratação eletrônica. O embargante sustenta ainda contradição no acórdão, uma vez que o decisum exigiu a observância da boa-fé objetiva pelo embargante, mas ignorou a violação do mesmo princípio por parte do embargado, porquanto apresentou contrato sem assinatura digital qualificada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ou contradição.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhum vício, uma vez que esta c. Turma Cível se convenceu, à unanimidade, da existência e validade do negócio jurídico em função da disponibilização e utilização do dinheiro pelo embargante. Repisa-se: em nenhum momento o embargante produziu prova para afastar a tese central da parte autora embargada, qual seja, a disponibilização e movimentação do dinheiro em sua conta bancária. Este argumento por si só é capaz de alicerçar a manutenção da sentença e do acórdão, na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
4. No que diz respeito à alegação de contradição, também não há nada a prover, porquanto esta c. Turma aferiu o cumprimento da boa-fé objetiva por parte de todos os atores processuais, o que obviamente incluiu a parte autora embargada.
5. Percebe-se nitidamente que o embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.